Tribunal: STF
Processo: RE 1398110
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 6):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. MÁ APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. RESSARCIMENTO. PREFEITO ANTERIOR. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI E CADIN. PEDIDO DE CANCELAMENTO DESSES REGISTROS. ART. 50, §2°, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/1997 ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2001, AMBAS DA STN. AJUIZAMENTO CONTRA O EX-PREFEITO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Trata-se de apelação e remessa obrigatória de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, o de que o nome do Município de Caraúbas —RN seja retirado do CADIN e do SIAFI no que se refere ao Convênio n°. 629.057.



    2. Observa-se que o município requerente reconheceu que a aludida inscrição deveu-se à omissão e negligência do ex-Prefeito que não procedeu com a devida prestação de contas dos recursos repassados pela União Federal para a realização do São João de Carnaúbas — RN de 2008. Além disso, foi juntado ao processo uma cópia da Ação de Improbidade Administrativa que prova o ajuizamento, pelo atual Prefeito, de ação que visa a punir o ex-Gestor, ensejando a suspensão dos seus direitos políticos, a indisponibilidade dos seus bens e, também, o ressarcimento ao erário público.



    3. O município demonstrou ter adotado as devidas providências para responsabilizar o antigo gestor, no fito de ressarcir o Erário. Sendo assim, é devida a sua suspensão dos cadastros do SIAFI/CADIN no que concerne ao Convênio n°. 629.057, no valor de R$ 363.100,00 (trezentos e sessenta e três mil e cem reais), vigente de 10.06.2008 a 15.10.2008, posto que compete à autoridade administrativa federal o ajuizamento da Tomada de Contas Especial, conforme dispõe o art. 1°, § 3°, da IN/TCU n°. 56/2007.



    4. Para o STF, a aparente demora na instauração de Tomada de Contas Especial, atribuída ao Convenente responsável pela apuração de eventuais irregularidades praticadas por ex-gestores de convênios, não deve inviabilizar a celebração de novos ajustes (AC 1896 MC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29/04/2008).



    5. Honorários sucumbenciais a cargo da União fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação do Município e remessa obrigatória providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 7), foram desprovidos (fl. 7, Doc. 8).



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 160, parágrafo único, I; e o art. 37, caput, da Lei Maior. 



    Sustenta, em síntese, que o Município recorrido é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos por meio de Convênio, ainda que referentes à gestão anterior, razão pela qual entende que deve ter seu nome mantido nos registros do SIAFI, caso contrário, letra morta se tornariam as disposições contidas no art. 160, parágrafo único, I, da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, cada vez que um novo administrador tomasse posse, os compromissos firmados anteriormente, inclusive os financeiros, poderiam não ser honrados (fl. 10, Doc. 12).



    Argumenta que a inscrição do Município no SIAFI e, em consequência, a suspensão do repasse de verbas decorrentes de transferências voluntárias é ato de natureza vinculada, do qual a Administração Pública não pode se afastar em obediência ao princípio da legalidade - art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Aduz que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes (fls. 11-12, Doc. 12).



    Destaca, ainda, que tal inscrição no cadastro de inadimplentes não traz maiores prejuízos à comunidade local, pois, enquanto durar a inadimplência, há, ainda, a possibilidade de o município firmar convênios referentes às matérias inseridas no rol das exclusões (saúde, educação, assistência social e faixa de fronteira — art. 25, §3°, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 26 da Lei n°10.522/2002) (fl. 12., Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido do Município autor.



    Inicialmente, o RE foi sobrestado na origem, até pronunciamento final por esta CORTE no RE 607.420-RG, Rel. Min. ROSA WEBER, Tema 327 da Repercussão Geral (Doc. 14).



    Julgado o mérito do Tema 327, a presidência do TRF/5ª Região afastou a sua incidência à hipótese dos autos, ao argumento de que a pretensão veiculada no recurso extraordinário da UNIÃO diz respeito a questão diversa, visto que trata de possibilidade de suspensão inscrição do município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor, devendo-se operar, portanto, a divida distinção (“distinguishing") (fl. 1, Doc. 22). 



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, efetivamente a matéria em debate neste recurso não guarda identidade com aquela apreciada no RE 1.067.086-RG, Rel. Min. ROSA WEBER, Tema 327 da Repercussão Geral. 



    Isto porque, enquanto no caso em exame, debate-se acerca da possibilidade de exclusão de Município do cadastro de inadimplentes, tendo em vista a responsabilização do ex-gestor que deu causa às irregularidades, no Tema 327, a matéria controvertida cinge-se à possibilidade de proceder à inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. 



    Na origem, o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO requerendo a exclusão da inscrição de seu nome no SIAFI, ao fundamento de que tal inscrição deu-se em razão da má gestão de ex-administradores do Município.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau (Doc. 4).



    Interposta Apelação (fl. 17, Doc. 5), o Tribunal de origem reformou a sentença, ao fundamento de que é indevida a inscrição do Município autor nos cadastros do SIAFI/CAUC, pois ficou comprovado nos autos que o atual gestor vem tomando todas as providências cabíveis para a regularização da situação. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-5, Doc. 6):



    “A discussão travada nos presentes autos cinge-se à legalidade da manutenção da inscrição de um Município no Sistema Integrado de Administração Financeira — SIAFI e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal — CADIN, em razão de irregularidades na prestação de contas, pelo Prefeito anterior, de verbas públicas repassadas para o município. 



    Acerca do mérito, argumenta o município autor que, apesar de o atual Prefeito não ter participado da gestão anterior e de ter sido proposta Ação de Improbidade Administrativa contra o Prefeito anterior, ainda persiste o gravame que lhe fora imputado, qual seja, o registro do seu nome no SIAFI/CADIN, situação que impede o recebimento de verbas federais e de celebrar convênios. 



    Compulsando os autos, observo que o município requerente reconheceu que a aludida inscrição deveu-se à omissão e negligência do ex-Prefeito que não procedeu com a devida prestação de contas dos recursos repassados pela União Federal para a realização do São João de Carnaúbas — RN de 2008. 



    Outrossim, foi juntado ao processo uma cópia da Ação de Improbidade Administrativa que prova o ajuizamento, pelo atual Prefeito, de ação que visa a punir o ex-Gestor, ensejando a suspensão dos seus direitos políticos, a indisponibilidade dos seus bens e, também, ao ressarcimento ao erário público, conforme pode ser comprovado no pedido transcrito em parte abaixo: 



    […]



    Desta forma, por ter o município demonstrado ter adotado as devidas providências para responsabilizar o antigo gestor, no fito de ressarcir o Erário, é devida a sua suspensão dos cadastros do SIAFI/CADIN no que concerne ao Convênio n°. 629.057, no valor de R$ 363.100,00 (trezentos e sessenta e três mil e cem reais), vigente de 10.06.2008 a 15.10.2008, posto que compete à autoridade administrativa federal o ajuizamento da Tomada de Contas Especial, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da IN/TCU n°. 56/2007: 



    […]



    É importante ressaltar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que entendeu que a demora para instaurar a Tomada de Contas Especial pela autoridade competente não deve inviabilizar a celebração de novos Convênios: 



    […]



    Portanto, consoante a lei, tendo o município requerente comprovado a adoção das medidas necessárias à responsabilização do antigo gestor, através da propositura de ação de improbidade visando, também, a ressarcir ao Erário, não há razão para se lhe indeferir o pedido de exclusão do seu nome do SIAFI e do CADIN.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem decidido ser possível a exclusão do nome do ente federado dos cadastros de inadimplentes quando comprovar ter tomado as providências necessárias para responsabilizar o gestor pretérito, causador da inadimplência que ensejou a inscrição. Veja-se:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020 – grifo nosso) 



    Por oportuno, cite-se os seguintes trechos do referido julgado: 



    “A matéria debatida, em síntese, diz com a inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências, pela atual gestão, para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição. 



    A agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Sustenta inexistente “jurisprudência pacífica em sentido contrário ao pretendido pela União”. 



    Alega que “a matéria possui lastro constitucional, tendo em vista que a repercussão geral reconhecida no RE 607.420 discute a questão justamente à luz do art. 160 da Constituição Federal, artigo esse prequestionado pela União em sede de embargos aclaratórios bem como em apelo extremo”. 



    Insiste na afronta aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição Federal. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO SIAFI. SUSPENSÃO. 1. Hipótese em que a pretensão resistida ficou devidamente caracterizada, sobretudo quando a parte demandada insurge-se contra os argumentos expostos na exordial, em sua contestação. Preliminar de carência de interesse de agir rejeitada. 2. O Município, administrado por novo gestor, que sucedeu o faltoso, deve ser liberado da imputação de inadimplência, quando forem tomadas as providências necessárias para o ressarcimento ao erário, consoante preconiza a Instrução Normativa nº 01/97 - STN. Precedentes. 3. No caso dos autos, a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, consistente no ajuizamento de ação de improbidade contra o ex-gestor. Logo, a baixa do nome do Município autor do SIAFI/CADIN é medida que se impõe. Apelações e Remessa Necessária improvidas.” 



    […]



    Negado seguimento ao recurso ao fundamento de que inexistente violação dos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição da República, bem como em razão da conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Irrepreensível a decisão agravada. 



    Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da exclusão do Ente público do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, nos termos da decisão que desafiou o agravo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 981907 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017). 



    Verifico, por seu turno, que a questão da inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências pela atual gestão para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, no qual se discute a inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. Com efeito, o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial não está em discussão nos presentes autos, tampouco foi fundamento para afastar a inclusão do Município no (SIAFI/CADIN), razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.” (grifo nosso)



    Além disso, para divergir das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que (a) o município requerente comprovou ter adotado todas as medidas necessárias à responsabilização do antigo gestor; e (b) não há razão para indeferir o pedido de exclusão do nome do ente municipal do SIAFI e do CADIN, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente